Tribunal: STF
Processo: RHC 219894
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de roubo circunstanciado, receptação e corrupção de menores. Reconhecimento fotográfico. Autoria confirmada por outros meios de provas. Fatos e provas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, RECEPTAÇÃO SIMPLES E CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE AMPLA REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. NEGATIVAÇÃO. RENDIÇÃO DAS VÍTIMAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. INCONFORMISMO COM DECISÃO HOSTILIZADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA MONOCRATICAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Inicialmente, não se conhece da pretensão de absolvição quanto ao delito de receptação simples, uma vez que todos os pedidos formulados pelo excipiente no Superior Tribunal, relativos à pretensão de absolvição, demandam reexame de provas, inviáveis de serem analisadas tanto em recurso especial como em habeas corpus (AgRg na ExImp n. 25/DF, de minha relatoria, Terceira Seção, DJe 15/10/2021). Precedentes. 



    2. Ademais, quanto ao reconhecimento por fotografia, a Sexta Turma desta Corte Superior firmou entendimento de que o reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 



    3. No caso, a decisão agravada deve ser mantida, quanto à alegação de ilegalidade no reconhecimento pessoal, pois, na condenação do ora agravante, a autoria delitiva não foi fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico feito pela vítima – tendo inclusive consignado na sentença que, confirmado o reconhecimento fotográfico durante os depoimentos e sendo firme a palavra das vítimas de que foi o réu um dos responsáveis pelo assalto (fl. 129) –, então, eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus (AgRg no HC n. 730.818/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 6/5/2022). 



    4. Também sem razão quanto à alegação de ilegalidade na valoração negativa da circunstância judicial de culpabilidade, isso porque o fundamento utilizado pelas instâncias ordinárias – o fato de as vítimas terem sido rendidas pelo paciente (fls. 131 e 244) – está de acordo com o entendimento desta Corte Superior. Confira-se: não há ilegalidade na imposição da reprimenda básica em patamar superior ao mínimo legal, já que, embora não haja notícias de que os agentes tenham agredido fisicamente as vítimas, o certo é que o grupo do qual fazia parte, armado com revólveres, ingressou em residência, rendeu os moradores (REsp n. 1.714.810/PR, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 3/10/2018). 



    5. Por fim, igualmente sem razão quanto à aplicação da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, uma vez que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas (HC n. 475.694/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 30/4/2019). Precedente. 



    6. Agravo regimental improvido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 11 meses e 1 dia de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado, receptação simples e corrupção de menores. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal estadual negou provimento.



    3. Contra essa decisão, sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 745.356, Min. Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta:



          (i) “nulidade do reconhecimento pessoal em face do paciente e para tanto, transcreve-se o art. 226 do Código de Processo Penal que regulamenta a forma com que se deve (ou deveria) proceder ao reconhecimento pessoal”;



          (ii) “o fato de ‘terem rendido as vítimas’ não serve para elevar a pena-base, por valoração negativa da culpabilidade, por ser inerente ao tipo penal de roubo sob pena de ocorrência de bis in idem”.



    5. A defesa requer “seja declarada a ilegalidade da prova, absolvendo o recorrente, e subsidiariamente, reconhecer a ilegalidade na dosimetria da pena-base pela valoração negativa do vetor culpabilidade, reduzindo-se a pena”. 



    6. Decido.



    7. O recurso ordinário não deve ser provido.



    8. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    9. E mais: “o reconhecimento fotográfico feito, inicialmente, no inquérito policial e, depois, em juízo, foi corroborado pelas demais evidências colhidas no transcorrer da ação penal (...). Nessas circunstâncias, não há como afirmar que a condenação tenha ocorrido sem o suficiente lastro probatório, como pretende o impetrante”(HC 107.437, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Ainda nessa linha, veja-se o HC 160.842-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM  HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.



    1 . A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória.



    2 . O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    10. Ainda: a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    11. A exasperação da pena-base foi “estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional” (HC 210.151-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    12. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    (...) quanto ao reconhecimento por fotografia, a Sexta Turma desta Corte Superior firmou entendimento de que o reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). (...)



    [...]



    Ao que se tem, razão não assiste ao agravo, uma vez que, na condenação do ora agravante, a autoria delitiva não foi fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico feito pela vítima – tendo inclusive consignado na sentença que, confirmado o reconhecimento fotográfico durante os depoimentos e sendo firme a palavra das vítimas de que foi o réu um dos responsáveis pelo assalto (fl. 129) –, então, eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus (AgRg no HC n. 730.818/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 6/5/2022).



    [...]



    Ao que se tem, razão não assiste ao agravo quanto à alegação de ilegalidade na valoração negativa da circunstância judicial de culpabilidade, porque o fundamento utilizado pelas instâncias ordinárias – o fato de as vítimas terem sido rendidas pelo paciente (fls. 131 e 244) – está de acordo com o entendimento desta Corte Superior. Confira-se: não há ilegalidade na imposição da reprimenda básica em patamar superior ao mínimo legal, já que, embora não haja notícias de que os agentes tenham agredido fisicamente as vítimas, o certo é que o grupo do qual fazia parte, armado com revólveres, ingressou em residência, rendeu os moradores (REsp n. 1.714.810/PR, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 3/10/2018).



    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator